Tribunal: STF
Processo: HC 79843
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS (LEI
Nº 9.099/95) - SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 22/99 - SUBSISTÊNCIA DA
COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES.
- Mesmo após o advento da Emenda Constitucional nº 22/99, subsiste
íntegra a competência originária do Supremo Tribunal Federal para
processar e
julgar habeas corpus impetrado contra decisão emanada de Turma Recursal
vinculada
ao sistema dos Juizados Especiais. Precedentes.
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - CONDENAÇÃO PENAL - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
DE APELAÇÃO - PETIÇÃO RECURSAL DA  QUAL DEVEM CONSTAR AS RAZÕES E O
PEDIDO DO
RECORRENTE (LEI Nº 9.099/95, ART. 82, § 1º) - RAZÕES DE APELAÇÃO
APRESENTADAS FORA
DO PRAZO LEGAL - RECURSO INSUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO - HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.
- Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas
razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1º,
da Lei nº
9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a
legislação
estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para
arrazoar.
- As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação
subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que
dispõe a
Lei nº 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação
processual
penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex
specialis),
deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma
legislativo (Lei nº
9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da
especialidade.
As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que
dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação,
são
inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei
nº 9.099/95
(art. 82, § 1º). É que, na perspectiva do  Estatuto dos Juizados
Especiais, não
basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de
recorrer. Mais do
que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e
juntamente com
a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da
sentença que
impugna. Doutrina.